Tribunal: TCU
Processo: 045.768/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 41/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. em face do Pregão Eletrônico 35/2021, conduzido pela Embrapa Amazônia Oriental com vistas à contratação de Serviços de gerenciamento de frota de veículos, tratores, máquinas e implementos agrícolas, por meio de sistema web informatizado, executados em rede de estabelecimentos credenciadas. Considerando que a representante se insurge contra a cláusula 6.1.3 do Termo de Referência, o qual dispõe sobre emissão de nota fiscal em nome da contratada (intermediadora), e não da contratante, Considerando que a representante indica nesse procedimento violação ao disposto no § 4o do art. 18 da Instrução Normativa 1234, de 2012, da Receita Federal do Brasil (RFB) e, ainda, da Solução de Consulta 245 - Cosit, de 22/5/2017, expedida pela Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil e entendimento do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM/GO) em Acórdão-Consulta 7/2018 - Técnico Administrativa, Considerando que a representante também se insurge contra o prazo de pagamento pelos serviços, previsto no edital, o qual foi fixado, no item 6.12, para ocorrer em até trinta dias úteis, Considerando que a representante alude, quanto a esse prazo, violação ao disposto no art. 40, XIV, da Lei 8.666/1993, Considerando, todavia, que na análise da matéria a Selog aponta, em instrução de peça 5, que a jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que não se inclui entre as competências constitucionais do TCU a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou a prolação de provimentos jurisdicionais, reclamados por particulares, para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo se, de forma reflexa, estes litígios atingirem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário (vide e. g. os Acórdão 332/2016-TCU-Plenário - Rel. Ministro Bruno Dantas, e 309/2020-TCU-Plenário - Rel. Ministro Raimundo Carreiro), Considerando que a referida unidade instrutiva aponta que no caso concreto a questão trazida à apreciação desta Corte de Contas não atinge patrimônio público nem causa prejuízo ao erário, Considerando que, conforme ressaltado por referida unidade os eventuais entendimentos havidos no âmbito de outros tribunais de contas não vinculam este Tribunal em face da independência das instâncias, Considerando ainda que a Selog indica que há precedentes deste Tribunal no sentido de que a exigência, relativa à emissão de nota fiscal em nome da contratada, em situações como a ora representada, não constitui irregularidade, o que pode ser aferido pela leitura do Acórdão 1949/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Augusto Sherman Cavalcanti) e no Acórdão 2015/2020-TCU-Plenário (Rel. Ministro Raimundo Carreiro), Considerando, no que tange ao segundo apontamento da representante, que o certame é regido pela Lei 13.303/2016 da qual se observa, conforme registrado pela Selog, "que o legislador não fixou um prazo legal limite para os pagamentos das empresas estatais, justamente para que estas tenham flexibilidade em seus regulamentos de licitações e contratos, além outros documentos próprios como editais e minutas contratuais, ao contrário dos outros órgãos e entidades da Administração Indireta, que estão obrigados a seguir o limite temporal imposto pela Lei 8.666/1993" (peça 5), Considerando, portanto, o pronunciamento da referida unidade instrutiva no sentido de que o Tribunal conheça da representação, indefira a cautelar pleiteada, por ausência de pressupostos, e no mérito a considere improcedente, face a análise empreendida, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) no mérito, considerar a presente representação improcedente; d) dar ciência deste acórdão à Embrapa e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 045.768/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Embrapa. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Mateus Cafundo Almeida (395031/OAB-SP), Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.